Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001134-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO - CPF: 050.464.481-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS – SISBAJUD, RENAJUD E BACENJUD - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se frustradas as tentativas de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, os quais auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo, em consonância com o disposto no art.
830
do
CPC/2015.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
.

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1006742-15.2023.8.11.0041

ajuizada
em face de
LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO
,
que indeferiu
o pleito de arresto de valores no SISBAJUD, somente após efetivada a citação e decorrido o prazo para pagamento do débito exequendo.

Em síntese, sustenta o agravante que
o Código de Processo Civil passou a conferir maior efetividade às demandas que buscam quitar o saldo devedor ampliando não só a atividade do credor na busca da localização dos devedores, como também a possibilidade de determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Alega que
faz jus à tutela jurisdicional para localizar o devedor, pois o acesso ao arresto via sistema SISBAJUD é medida mais rápida e econômica do que qualquer outra que possa ser tomada pela parte agravante e pelo Judiciário, pois a demora no andamento do processo beneficia exclusivamente a parte devedora.

Salienta que a jurisprudência sobre o tema tem solidificado a tese de que é razoável nova tentativa de bloqueios on-line e busca de bens quando o processo se arrasta há quase um ano.

Destaca que o
STJ tem entendimento de que não mais se exige a comprovação do esgotamento de diligências para utilização dos referidos sistemas com o fim de localizar a parte devedora, conforme REsp 1.112.943/MA.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizado o arresto executivo de bens do agravado.

A liminar foi deferida para determinar o arresto de valores existentes em contas bancárias da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD
(ID 200647285).

Ausente a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S.A
.

ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1006742-15.2023.8.11.0041
em face de
LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO
, aduzindo que é credor da importância de R$ 114.091,21 (cento e quatorze mil e vinte e um centavos), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado pelas partes em 02/06/2022 (ID 10559979), ocasião em que foi concedido o desconto de R$ 22.922,85 (condicionado ao pagamento pontual) e saldo de R$ 91.168,36, que deveria ser pago em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.487,54, cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1a parcela em 10/08/2022 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Alegou que o executado não adimpliu o pagamento da dívida, perfazendo o saldo devedor atual de R$ 154.069,38, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

No ID 111694103
– autos de origem, foi determinada a citação do executado para efetuar o pagamento da dívida em três dias, sob pena de serem penhorados bens para pagamento do débito.

Em julho/2023 (ID 123249068
– autos de origem), foi determinada a expedição de citação por carta fácil no endereço declinado pelo autor.

Não houve a citação do executado em razão da devolução dos AR’s (ID 126419109, 125135339 e 126308072).

No ID 128292987, foi juntada a certidão negativa do oficial de justiça que certificou não ter sido possível proceder a citação do executado em virtude de não localizar o endereço.

No ID 128294336, foi determinada a citação por edital, sendo juntada no ID 128695542, a certidão de publicação.

O exequente requereu deferimento de consulta junto ao Infojud, Sisbajud e Renajud, visando a tentativa de citação do executado, sendo expedidos ofícios para as pesquisas.

No ID 132011225, o exequente alegou que após diversas tentativas de citação, requereu o arresto executivo de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado, dos últimos 5 anos, bem como via SISBAJUD, automaticamente, pelo prazo de 30 dias.

Ao decidir, a magistrada indeferiu o pedido, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora/credora.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, REsp 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Por outro lado, há expressa previsão legal para arresto de bens quando o oficial de justiça não encontrar o devedor para citá-lo, como se depreende do artigo 830 do CPC/15, medida que tem o intuito de garantir a execução por quantia certa, podendo ser, posteriormente, convertido em penhora:

“Art. 830: Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o: Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o: Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o: Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”

Desse modo, basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

No caso em tela, constata-se a frustração das diversas tentativas de citação da parte executada, conforme devolução dos AR’s sem cumprimento do mandado citatório.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização do executado, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado quando da avença entre as partes.

Desta feita, entendo pela possibilidade de realização do arresto online no caso concreto, nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso,
em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial,
uma vez que inexiste prazo mínimo de tentativas de citação antes de ser realizado o arresto executivo.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, motivo pelo qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para revogar a decisão singular e deferir o arresto de bens da parte agravada, via sistemas SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024